Tribunal: STF
Processo: RE 1393372
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 24.8.2022, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas foi provido nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 16).



    2. Intimada dessa decisão em 8.9.2022, a União interpõe, em 13.10.2022, tempestivo agravo regimental (e-doc. 22).



    3. A agravante salienta que, “da mesma forma que o fornecimento de medicamentos oncológicos diretamente por algum ente federado não está previsto especificamente em nenhum ato normativo de tal sistema, não há qualquer pactuação na CIT (Comissão Intergestores Tripartite) sobre a responsabilidade financeira pelos medicamentos oncológicos recair exclusivamente sobre a União, valendo lembrar que a CIT é composta por representantes da União, dos entes estaduais e dos entes municipais, não cabendo ao Ministério da Saúde definir sozinho as responsabilidades operacionais, financeiras e administrativas da gestão compartilhada do SUS, mas sim em negociação conjunta com todos os gestores” (fl. 4, e-doc. 18).



    Assevera que “não se aplica em oncologia a clássica política de incorporação de fármacos atrelada ao procedimento de inclusão em Lista e disponibilização nacional do medicamento analisado após decisão da CONITEC, como ocorre com a incorporação dos medicamentos não oncológicos pertencentes à Política de Assistência Farmacêutica” (fls. 4-5, e-doc. 18).



    Ressalta que, “em Política Oncológica, cada ente possui liberdade de padronizar regionalmente os procedimentos, além do dever dos CACONs e UNACONs também elaborarem padronização de forma acordada com o respectivo gestor local do SUS” (fl. 6, e-doc. 18).



    Argumenta que “não se pode fazer interpretação extensiva da decisão proferida pelo STF, como pretende o Estado-membro, a fim de que o entendimento se aplique também aos medicamentos NÃO INCORPORADOS AO SUS e em ações de ressarcimento autônomas, pois o STF não atribuiu à União o encargo de responder financeiramente por todas as demandas da saúde” (fl. 14, e-doc. 18).



    Pede “a reconsideração da decisão agravada, conforme autoriza o artigo 1.021 do CPC, para que seja desprovido o recurso extraordinário interposto pelo ente estadual” (fl. 15, e-doc. 18).



    4. Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou de se manifestar (e-docs. 23 e 25).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS ”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 24.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito da matéria trazida na espécie, enquanto perdurar a necessidade do interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora